Tribunal: TJBA
Processo: 8137631-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8137631-26.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: CARLOS EMANUEL ROCHA DE MELO e outros (2)

Advogado(s)
:
ISRAEL SACRAMENTO GALVAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CONTRATUAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTES POR IDADE. SUPRESSIO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS DEPENDENTES. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA EXPRESSA QUE AUTORIZE A EXCLUSÃO. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença que determinou a manutenção dos autores como dependentes em plano de saúde, sob a alegação de inexistência de cláusula expressa autorizando a exclusão por idade e da existência de legítima expectativa de continuidade do vínculo contratual.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recai sobre a validade da exclusão de dependentes de plano de saúde por critério etário, após três décadas de vínculo ininterrupto, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e do Código de Defesa do Consumidor, bem como a alegação de ilegitimidade ativa dos dependentes.

III. Razões de decidir

3. Preliminar de inadmissibilidade recursal rejeitada, pois, ainda que a apelação repita argumentos da contestação, há impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que satisfaz o princípio da dialeticidade.
4. Legitimidade ativa dos dependentes reconhecida, com base na equiparação a consumidores (art. 17 do CDC) e na Súmula 608 do STJ, que assegura a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, exceto os de autogestão.
5. Inexistência de cláusula contratual clara e expressa que autorize a exclusão de dependentes por idade ou pela ausência de comprovação de dependência financeira atual.
6. Aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), que impedem alterações unilaterais imprevistas no curso da relação contratual.
7. Configuração da
supressio
, ante o longo período de inércia contratual da seguradora, que jamais exigiu comprovação de dependência ou impôs limite etário durante mais de 30 anos de vínculo contratual.
8. Vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), que gera legítima expectativa de manutenção do vínculo pelos beneficiários.
9. Cláusulas que permitam modificação unilateral do contrato são nulas, conforme art. 51, XIII do CDC.
10. Violação ao dever de informação clara e adequada, nos termos do art. 6º, III, do CDC, uma vez que a operadora não forneceu comunicação precisa sobre possíveis exclusões.
11. Inexistência de elementos caracterizadores da litigância de má-fé, não havendo má intenção processual, mas apenas o exercício regular do direito de recorrer.
12. Honorários advocatícios majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, ante a atuação em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:

O dependente de plano de saúde possui legitimidade ativa para demandar em juízo, por equiparação a consumidor final.

A ausência de exercício, por longo período, do suposto direito de exclusão por idade gera expectativa legítima de continuidade do vínculo.

A cláusula que autoriza modificação unilateral do contrato é nula.

A aplicação da supressio veda o exercício tardio de direitos não exigidos anteriormente pela operadora.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, arts. 6º, III, 17 e 51, XIII; CPC, art. 85, §11
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; REsp 1.803.278/PR; TJSP, Apelação Cível 1021342-17.2023.8.26.0011, Rel. Des. Moreira Viegas

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação cível de
nº 8137631-26.2023.8.05.0001
, de Salvador, em que figuram como apelante e apelada as partes acima nominadas.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em REJEITAR A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto da Relatora, pelas razões abaixo.

Sala de sessões, data lançada no sistema.

Presidente

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau

Relatora

Procurador(a) de Justiça